Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. COMPANHEIRA. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PRAZO.

1. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.

2. Os alimentos devidos a ex-cônjuge ou ex-companheiro em regra devem ser fixados com termo certo, de modo a assegurar ao beneficiário tempo hábil para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho e possibilitar-lhe a subsistência por seus próprios meios. A pensão alimentícia apenas deve ser perene em casos excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho ou saúde debilitada

3. Apelação desprovida.